Tribunal: STF
Processo: HC 262627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rivan Ribeiro da Silva, em favor de Ayrton Felipe Maciel Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgR no HC n. 213.170/PE, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE PETRECHOS UTILIZADOS NO TRÁFICO E MUNIÇÕES. PRESENÇA DE ADOLESCENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito. 



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de petrechos utilizados no tráfico, munições de uso restrito e a presença de um adolescente no local do ilícito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. 



    4. A defesa alega ausência de periculum libertatis e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agravante, evidenciada pela apreensão de drogas, munições de uso restrito e a presença de um adolescente no local. 



    6. A jurisprudência desta Corte entende que a manutenção da custódia cautelar é justificada quando há elementos concretos que indicam a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública. 



    7. In casu, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agravante. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido convertida em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). (eDOC 2, p. 23-25 e 142-143)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. (eDOC 3, p. 95-101)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário (eDOC 3, p. 131-133). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 3, p. 154-155).



    Nesta Corte, alega que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a ocupação lícita e a residência fixa.



    Enfatiza que o paciente está preso há mais 1 um ano sem conclusão da instrução criminal.



    No mais, destaca que a imposição de medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública.



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido. 



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Em 19 de agosto de 2024, por volta das 21h, o ora denunciado, na Rua Epidio Moura, Matriz, nesta cidade, por vontade livre e consciente, comercializava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes conhecidas por maconha e cocaína, em desacordo com regulamentação legal, além de ter sob sua posse acessórios e munição de uso restrito. Não bastasse isso, facilitou a corrupção do adolescente MDSN, com ele praticando ilícito penal. 



    No dia mencionado, policiais militares realizavam operação conjunta com o NI-21 e o MALHAS DA LEI, em serviço de monitoramento, no Bairro Matriz, quando foi possível visualizar o denunciado entregando um material ao adolescente, ocasião em que os suspeitos foram abordados. 



    Na ocasião, foram encontrados em posse do adolescente 12 (doze) gramas de substância conhecida como maconha, tendo ele dito que teria ido apenas comprar. Por sua vez, a pessoa de Ayrton Felipe Maciel Lima, ao ser abordado também disse ser usuário, todavia, ao fazerem busca no veículo que estava sob sua posse, foram encontrados 6 (seis) porções de maconha. 



    Outrossim, ao receberem permissão para averiguar o interior da garagem, em um banheiro que integrava a mesma, foi encontrada uma mochila de cor preta, que dentro continha 20 (vinte) emulsões explosivas encartuchadas. De imediato, Ayrton Felipe tentou quebrar o aparelho celular Motorola G60 que estava em sua posse, sendo necessário o uso de algemas. 



    Durante a busca, foram encontrados mais 54 (cinquenta e quatro) gramas de maconha, 18 (dezoito) gramas de semente que se presume ser de maconha, R$ 2.287,75 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 2 (duas) balanças de precisão, 3 (três) baterias de motocicleta, 1 (um) aparelho celular Iphone inoperante, diversas peças de motocicletas, 1 (uma) arma branca tipo faca,, 2 (dois) relógios invicta, 3 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, 2 (duas) munições calibre 5.56MM, 3 (três) munições calibre 22.3, 2 (duas) munições calibre 9MM, todas de uso restrito. 



    Diante dos fatos, o efetivo policial deu voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à delegacia, junto com os materiais apreendidos. 



    Em sede policial, o adolescente confirmou que teria ido comprar 12 (doze) gramas do entorpecente conhecido como maconha do denunciado, pelo valor de R$70,00 (setenta reais). Por sua vez, o denunciado confessou que apenas as drogas apreendidas seriam suas, negando ser proprietário dos demais objetos apreendidos, bem como ter vendido entorpecente ao menor.” (eDOC 2, p. 23-24).



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da seguinte fundamentação:



    “O inconformismo da agravante deixa de justificar-se, uma vez que não foi trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida. 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 280-282): 



    [...] A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (e- STJ, fls. 137-138): 



    [...] Em relação a situação de liberdade do custodiado AYRTON FELIPE MACIEL LIMA, os crimes imputados são de crime permanentes, portanto não há o que falar sobre nulidade. O autuado não possui antecedentes criminais e possui atividade licita como funcionário de Prefeitura do município. Foi aprendido dois tipos de drogas com uma quantidade razoável, munições e explosivos encontrados na residência do autuado. No art. 33 da Lei 11.343/06 observamos que não é somente vender drogas que é crime, mas também, “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Em relação ao art. 16. Da Lei 10826/03 afirma que quem possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: § 1º Nas mesmas penas incorre quem: III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; Portanto, está caracterizado os atos ilícitos do imputado ao autuado.[...] 



    Consta da denúncia que "[...] foram encontrados mais 54 (cinquenta e quatro) gramas de maconha, 18 (dezoito) gramas de semente que se presume ser de maconha, R$ 2.287,75 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 2 (duas) balanças de precisão, 3 (três) baterias de motocicleta, 1 (um) aparelho celular Iphone inoperante, diversas peças de motocicletas, 1 (uma) arma branca tipo faca, 2 (dois) relógios invicta, 3 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, 2 (duas) munições calibre 5.56MM, 3 (três) munições calibre 22.3, 2 (duas) munições calibre 9MM, todas de uso restrito" (e-STJ, fl. 23). 



    Ainda, da inicial acusatória, narrou-se que "foram encontrados em posse do adolescente 12 (doze) gramas de substância conhecida como maconha, tendo ele dito que teria ido apenas comprar. Por sua vez, a pessoa de Ayrton Felipe Maciel Lima, ao ser abordado também disse ser usuário, todavia, ao fazerem busca no veículo que estava sob sua posse, foram encontrados 6 (seis) porções de maconha" (e-STJ, fl. 23).



    Como se vê, há fundamentação idônea à decretação da prisão preventiva, evidenciada na necessidade de garantir a ordem pública, face à gravidade concreta dos delitos, uma vez que foram apreendidos: uma quantidade e variedade considerável de drogas, apetrechos frequentemente utilizados no comércio ilegal, munições de uso restrito, além da presença de um adolescente no local do ilícito. 



    É entendimento pacífico nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, D Je de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. 



    Ademais, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, D Je de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.[...] 



    A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso em tela, conforme assentou-se na decisão agravada, a decretação da custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta e da periculosidade do ora agravante, pois foi flagrado com quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), sendo apreendidos, ainda, petrechos utilizados na produção das drogas, munições de uso restrito, além da presença de um adolescente no local do ilícito, revelando o tráfico praticado pelo acusado. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade, a variedade de drogas, os apetrechos e anotações apreendidos no local" (AgRg no HC n. 666.927/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 16/6/2021).



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública”. (eDOC 4).



    O art. 312, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Consta nos autos que, durante operação e monitoramento, policiais avistaram o paciente em frente a uma garagem, entregando um objeto a um terceiro adolescente, motivo pelo qual foi abordado. Durante a busca pessoal, foram encontradas seis porções de maconha. No interior do banheiro situado na referida garagem, foram localizadas “20 (vinte) emulsões explosivas encartuchadas” e, durante busca no local, “mais 54 (cinquenta e quatro) gramas de maconha, 18 (dezoito) gramas de semente que se presume ser de maconha, R$ 2.287,75 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 2 (duas) balanças de precisão, 3 (três) baterias de motocicleta, 1 (um) aparelho celular Iphone inoperante, diversas peças de motocicletas, 1 (uma) arma branca tipo faca,, 2 (dois) relógios invicta, 3 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, 2 (duas) munições calibre 5.56MM, 3 (três) munições calibre 22.3, 2 (duas) munições calibre 9MM, todas de uso restrito”. (eDOC 2, p. 24).



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente